Tribunal: TJES
Processo: 5004507-38.2024.8.08.0014
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004507-38.2024.8.08.0014

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO VELOSO

PARTE RE: SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE DE COLATINA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA E CIRURGIA DE NEFRECTOMIA. DEMORA INJUSTIFICADA NA REGULAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE OMISSÃO ESTATAL. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária de sentença proferida nos autos de mandado de segurança impetrado por Marco Antonio Veloso contra o Superintendente Regional de Saúde de Colatina e o Estado do Espírito Santo, visando à realização de exame de ultrassonografia de abdome total com doppler, consulta de retorno e, havendo liberação, o agendamento de cirurgia de nefrectomia total à esquerda.

2. O impetrante, acometido por doença renal crônica e calculose renal, demonstrou que aguarda o procedimento sem resposta definitiva da administração pública, sob o argumento de que a solicitação "aguarda regulação".

3. Sentença reconheceu o direito líquido e certo do impetrante e determinou a realização dos procedimentos médicos necessários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se a demora injustificada na regulação do exame e da cirurgia de nefrectomia total configura omissão estatal violadora do direito fundamental à saúde, ensejando a concessão da ordem mandamental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Constituição Federal, em seus artigos 6º e 196, assegura o direito à saúde como dever do Estado, impondo-lhe a obrigação de garantir o acesso efetivo aos serviços médicos necessários à população.

6. A ausência de justificativa plausível para a demora na regulação do exame e da cirurgia configura negativa tácita do serviço público de saúde, violando o direito fundamental do impetrante.

7. Os documentos acostados demonstram a necessidade urgente dos procedimentos, evidenciando o comprometimento da saúde e da dignidade do paciente caso não sejam realizados.

8. A omissão estatal em disponibilizar os procedimentos médicos essenciais justifica a concessão da segurança, conforme consolidada jurisprudência sobre o dever do Estado de fornecer tratamentos indispensáveis à preservação da saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1. O dever do Estado de garantir o direito à saúde impõe a realização tempestiva de exames e cirurgias necessários ao tratamento de doenças graves, sob pena de configuração de omissão estatal.

2. A demora injustificada na regulação de procedimentos médicos essenciais, sem justificativa plausível, caracteriza violação do direito fundamental à saúde e autoriza a concessão da segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença, nos termos do voto do Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N. 5004507-38.2024.8.08.0014

REMETENTE: Juízo de Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina

IMPETRANTE: MARCO ANTONIO VELOSO

AUTORIDADE COATORA: SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA / ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
ajuizado por
MARCO ANTONIO VELOSO
em desfavor de
SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

A sentença reconheceu o direito líquido e certo do impetrante ao exame de ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL COM DOPPLER, necessário para a realização de NEFRECTOMIA TOTAL À ESQUERDA, garantindo, ainda, o agendamento da consulta de retorno e da respectiva cirurgia, conforme disponibilidade.

Nos termos dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado em sentido amplo, competindo ao Poder Público assegurar o funcionamento adequado e regular dos serviços de saúde à população. Dessa forma, é dever estatal garantir, mediante a implementação de políticas públicas, o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde, bem como às medidas necessárias para sua promoção, proteção e recuperação.

O impetrante logrou êxito em demonstrar a violação do seu direito fundamental, uma vez que comprovou a omissão do Estado por meio do espelho de solicitação da ultrassonografia (id 11980661), bem como da cirurgia de nefrectomia à esquerda (id 11980654), o que evidencia que, até a data da impetração do presente mandado de segurança, o impetrante aguardava a realização dos exames e cirurgia solicitados.

Além disso, o Estado não apresentou justificativa plausível para a demora na regulação do procedimento, configurando, assim, a negativa tácita do serviço.

Destaca-se que os documentos acostados ainda evidenciam o comprometimento da saúde e a dignidade do paciente, caso não garantida a realização dos procedimentos solicitados.

Assim, diante da comprovação da necessidade do exame e da cirurgia e da omissão estatal na sua disponibilização, confirma-se a sentença proferida, concedendo-se a segurança pleiteada.

Diante do exposto, VOTO PELA CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 17/03/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões